Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-65.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002677-65.2019.8.26.0154, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
CLAUDIO FARIAS DE CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002677-65.2019.8.26.0154 -Voto no 12059
2
Agravo de Execução Penal no 0002677-65.2019.8.26.0154
Agravante: Claudio Farias de Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 12.059
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime.
Determinação
de
realização
de
exame
criminológico.
Superveniente concessão do benefício.
AGRAVO PREJUDICADO.
CLAUDIO FARIAS DE CARVALHO interpõe o presente
agravo em execução penal com fundamento no artigo 197 da LEP, em face de
proferida pelo Juízo de Direito Do Departamento De Execuções Criminais-
DEECRIM UR8 que determinou a realização de exame criminológico antes da
análise de pedido de progressão de regime.
Em sua minuta, o agravante sustenta, em síntese, reunir os
requisitos exigidos para tanto.
Processado e respondido o recurso, a r. decisão monocrática
foi mantida por seus próprios fundamentos.
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer,
opinou pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
Em consulta aos autos originais através do sistema SAJ deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002677-65.2019.8.26.0154 -Voto no 12059
3
Tribunal, esta Relatoria tomou conhecimento de que durante a tramitação do
recurso, o agravante foi contemplado com o regime aberto, estando ele em
gozo do benefício desde dezembro passado.
O pleito, dessa forma, perdeu seu objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo.
MARCOS CORREA
RELATOR